Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.
2. Cotejando-se as uníssonas declarações da vítima, na seara inquisitiva e em Juízo, à confissão extrajudicial do acusado, verifica-se prova suficiente de autoria para fins de condenação.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Nos termos da Súmula no 27 deste Tribunal de Justiça, “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base, por força de cada uma das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que foi observado no caso em análise.
6. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.